Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-67.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000522-67.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ROSENAIDE MENDES PEREIRA GUEDES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL SERVIDOR MUNICIPAL. VERBA SALARIAL. VENCIMENTO BÁSICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBSERVÂNCIA PARCIAL. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.

I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-4167 reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que regula o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global.

II – Reconhecido pela parte autora a efetiva implementação do piso nacional do magistério exclusivamente no ano de 2015, devida é a reforma da sentença para excluir da condenação as verbas referentes a esse período, razão do provimento parcial do recurso.

III - Ausente comprovação da efetiva observância pelo Município do piso nacional do magistério à parte autora nos demais anos discutidos, inexiste perda do objeto da demanda e acertada é a condenação da parte ré ao pagamento retroativo e implementação da quantia devida, observada a prescrição quinquenal.

IV - A municipalidade goza da prerrogativa de isenção de custas processuais, conforme art. 86, III, da Lei Estadual n. 3.956/81, razão da reforma da sentença de ofício nesse aspecto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 8000522-67.2015.8.05.0027
, da Comarca de Bom Jesus da Lapa, em que figuram como
Apelante
o MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como
Apelado
ROSENAIDE MENDES PEREIRA GUEDES DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA